Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012721-48.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelantes : ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA e SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA.
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo: 1012721-48.2018.8.11.0003
O presente recurso vem da mesma demanda que originou o RAI no 1003573-22.2018.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias (cf. Id. no 88883746).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias em razão de ter, sob sua ilustre relatoria, o recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator